Tribunal: STF
Processo: ACO 1870
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em ação cível originária. Alegação de omissão quanto ao sobrestamento da ação cível originária por identidade com a matéria versada nos autos do RE nº 607.420-RG/PI, paradigma do Tema 327 da Repercussão Geral (“Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial”). Ausência de requerimento de sobrestamento. Inexistência de omissão. Questão de mérito devidamente apreciada no julgamento do agravo. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), se a alegação de omissão - identidade da matéria dos autos com a versada em sede de recurso extraordinário sob repercussão geral - tiver sido suscitada pela embargante apenas em seu peça de agravo, como reforço de mérito, sem qualquer requerimento de sobrestamento do feito. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.